Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139 DO CPC. PASSAPORTE. APREENSÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO. SINGULARIDADE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. SISBAJUD. PESSOA ESTRANHA À LIDE. INVIABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação.
2. Via de regra, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, bem como a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC.
3. Demonstrado o esgotamento das medidas expropriatórias típicas, o emprego das medidas executivas atípicas é admissível, desde que fundamentadamente e respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade.
4. Os arts. 506 do CPC e 49-A do CC/2002 impõem limites subjetivos da lide e autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de modo que não se admitem medidas tendentes a afetar o patrimônio de terceiros estranhos à lide.
5. Recurso parcialmente provido.